Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.